Tribunal: STF
Processo: HC 86734
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. NULIDADE DO
   PROCESSO CRIMINAL. NÃO-APRESENTAÇÃO, PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO,
   DAS ALEGAÇÕES FINAIS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. NÃO-INTIMAÇÃO
   DO ACUSADO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. POSSIBILIDADE.
Em
   havendo renúncia do advogado constituído, faz-se imperiosa a
   intimação do acusado para que nomeie, querendo, novo patrono.
   Precedentes.
Em se tratando, contudo, de advogado constituído
   que, embora regularmente intimado, quedou inerte e deixou de
   apresentar razões finais, mostra-se legítima a nomeação, pelo
   juízo, de defensor dativo ao acusado. Precedentes.
Ordem
   denegada.